Tribunal: TJMT
Processo: 1011606-88.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011606-88.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime contra a administração ambiental]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VINICIUS VARANDA MACHADO - CPF: 020.981.241-98 (PACIENTE), JUÍZO DA COMARCA DE FELIZ NATAL - MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME AMBIENTAL – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO, IMPEDIMENTO DE RENOVAÇÃO, INÍCIO OU CONCLUSÃO DE PROCEDIMENTO PARA OBTENÇÃO DE CNH –

ALEGADA A INIDONEIDADE DA MEDIDA

– IMPROCEDÊNCIA – ATENDIDOS OS REQUISITOS DO ART. 282 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INDISPENSABILIDADE PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – ADEQUAÇÃO DA MEDIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO – PACIENTE REVEL NOS AUTOS ORIGINÁRIOS – INFRUTÍFERAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
ORDEM DENEGADA.

1.

Da análise cuidadosa do caso em apreço, não há como afirmar que a imposição e a manutenção da medida acautelatória objurgada são desproporcionais, tampouco que carecem de motivação jurídica válida, haja vista as razões de decidir e os elementos colhidos nos autos bem evidenciarem a imprescindibilidade da providência para o resguardo dos meios e dos fins da persecução criminal judicial, mormente em vista do fato de que o paciente permanece revel nos autos originários.

2.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1011606-88.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE FELIZ NATAL

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

VINICIUS VARANDA MACHADO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar medida cautelar não prisional
em desfavor do paciente, consistente em
suspensão, impedimento de renovação, início ou conclusão do procedimento para a obtenção de carteira nacional de trânsito
, nos autos da Ação Penal n. 1000281-70.2020.8.11.0093, em que se imputa ao denunciado a prática do crime ambiental previsto pelo
art. 69-A da Lei n. 9605/1998
.

A fim de contextualizar os fatos ensejadores do
writ
, a i. Defensoria Pública esclarece que o suposto delito teria ocorrido no ano de
2019
, ao que se seguiu o recebimento da denúncia em
maio de 2020
, com citação do paciente em
setembro
do mesmo ano, permanecendo os autos conclusos por mais de
02 (dois) anos
até que fossem remetidos à i. Defensoria Pública para apresentação de
resposta à acusação
.

Em sequência, extrai-se da inicial do
writ
que o i. órgão ministerial requereu a aplicação de
medidas cautelares não prisionais
em desfavor do paciente, vindo o d. juízo
a quo
a
deferir parcialmente
a pretensão ministerial, apenas para determinar a suspensão, impedimento de renovação, início ou conclusão de procedimento para a obtenção de
carteira nacional de habilitação
.

Nesse contexto, a i. Defensoria Pública defende, em primeiro lugar, a
aplicabilidade do
habeas corpus
para impugnação do r.
decisum
, ainda que se trate de
medida cautelar não prisional
, ensejo em que suscita a ocorrência de
coação ilegal
decorrente da
ausência de fundamentação adequada
à decretação da providência acautelatória, que teria sido imposta ao paciente
à míngua de justa causa
e mediante
decisão genérica
, não condizente com o
crime imputado
e com a
fase processual
em que o feito se encontra.

Com arrimo nessas assertivas, pleiteia a impetrante a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

anulada a decisão

que impôs ao paciente a medida cautelar de suspensão, impedimento de renovação, início ou conclusão do procedimento para a obtenção de carteira nacional de trânsito. No
mérito
, postula-se a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos originários (ID 212467658).

Indeferido
o pedido de concessão liminar (ID 212583154), solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 213109671.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 216316151).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
VINICIUS VARANDA MACHADO
foi
denunciado
pelo
parquet
como incurso nas sanções do
art. 69-A da Lei n. 9605/1998
.

Extrai-se da exordial acusatória que, em data e horário incertos, mas antes do dia 19/12/2019, o paciente
apresentou informação falsa em sistema oficial de controle ambiental
.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, em análise do Cadastro Estadual n.
MT 115187/2017 e do CAR e SINCAM em nome de
Maicon Rech
, se constatou que
VINICIUS
apresentou informação falsa em sistema oficial de controle ambiental, por ter peticionado, em nome do interessado
Maicon Rech
, proprietário da Fazenda Santo Antônio, solicitação de queima, constando, como área consolidada, área já desmatada após 22 de julho de 2008.

Diante de vetorização da área consolidada em desacordo com a legislação vigente, se lavrou o Auto de Infração n. 2139 D.

Ofertada a denúncia em
23/04/2020
, a exordial acusatória foi recebida em
14/05/2020
, oportunidade em que se determinou a citação do paciente para apresentação de resposta à acusação.

Por não ter sido
VINICIUS
localizado, consoante certidão negativa datada de
17/06/2020
, o
parquet
apresentou rol de outros possíveis endereços, ao que sobreveio a
bem-sucedida

citação
do paciente em
18/09/2020
, o qual, todavia, deixou transcorrer
in albis
o prazo para manifestação.

Em
03/02/2021
, o Ministério Público pleiteou a nomeação de advogado dativo para patrocínio dos interesses do acusado, vindo o d. juízo
a quo
, em
11/09/2023
, a determinar a remessa dos autos à i. Defensoria Pública, que, em
18/09/2023
, apresentou
resposta à acusação
.

Em
31/10/2023
, o d. juízo
a quo
designou audiência de instrução e julgamento, e, em
01/03/2024
, sobreveio notícia do
insucesso na intimação do paciente
, consoante se vê da correspondente
certidão negativa
, por não ter sido localizado.

Em razão disso, em
25/03/2024
, o i. órgão ministerial pleiteou a decretação de
revelia
de
VINICIUS
, bem como a imposição de
providências acautelatórias
.

Em
27/03/2024
, sobreveio nova
certidão negativa
, comunicando a impossibilidade de intimação do acusado também pelo número de telefone informado nos autos.

Posteriormente, em
09/04/2024
, o d. juízo
a quo
acolheu parcialmente o requerimento ministerial
, oportunidade em que decretou a
revelia
do paciente, cancelou a audiência de instrução e julgamento outrora designada e impôs, em desfavor de
VINICIUS
, medida cautelar de
suspensão, impedimento de renovação, início ou conclusão do procedimento para obtenção de sua carteira nacional de habilitação
.

Nesse contexto, se insurge a i. Defensoria Pública, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Extrai-se da prova pré-constituída e das informações prestadas pelo d. juízo impetrado que a providência acautelatória imposta em face de
VINICIUS
foi cominada pelo d. juízo
a quo
em atendimento a pedido

formulado pelo
parquet
, com vistas à
garantia da aplicação da lei penal.

Por clareza, reproduzo excerto da referida decisão,
in verbis
:

“[...]
Decreto a revelia de VINICIUS VARANDA MACHADO
, com fundamento no que dispões o art. 367 do Código de Processo Penal, porquanto
mudou-se de endereço sem comunicar o juízo
[vide certidão Id. 143022295].

Outrossim,
atento às circunstâncias do caso, como forma de garantir a aplicação da lei penal, acolhendo, em parte, a manifestação ministerial Id. 148551654, nos termos do art. 319 do CPP, DETERMINO a suspensão, impedimento de renovação, início ou conclusão do procedimento para obtenção de sua carteira nacional de habilitação
.

Oficie-se
ao DETRAN/MT e ao DENATRAN, a fim de que seja feita a inclusão desta restrição em seus cadastros
”.

(Decisão de ID 151893765 — autos n. 1000281-70.2020.8.11.0093). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que, em atenção às circunstâncias do caso, a d. autoridade acoimada coatora entendeu, na ocasião, ser necessária a fixação de
providência acautelatória
a fim de
garantir a aplicação da lei penal
, nomeadamente por meio de
suspensão, impedimento de renovação, início ou conclusão do procedimento para obtenção de carteira nacional de habilitação
por parte do paciente, em vista do
reiterado insucesso em sua localização
, tanto por meio do endereço informado nos autos quanto por contato telefônico, circunstâncias que acarretaram, inclusive, sua
revelia
nos autos originários.

Portanto, a despeito do inconformismo da impetrante, estão presentes circunstâncias que demonstram satisfatória e concretamente a necessidade de imposição da medida cautelar, com vistas à
garantia da aplicação da lei penal
e à
vinculação do paciente ao feito em trâmite
.

Ademais, consoante bem arrazoado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, o réu
permanece revel nos autos originários
, no bojo dos quais, inclusive, já se determinou a abertura do prazo sucessivo às partes para apresentação de
memoriais finais
, sem que o paciente tenha
comparecido ao feito
; razão pela qual, à vista do objetivo de
garantia da aplicação da lei penal
pretendido pela medida, não se constatam razões aptas a justificar sua revogação.

À vista disso, concluo ser inviável, ao menos nesse momento, o acolhimento do pleito de revogação da medida cautelar imposta em desfavor de
VINICIUS
, porquanto devidamente evidenciada a imprescindibilidade desta para garantir a higidez da persecução criminal judicial.

Portanto, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, concluo que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
VINICIUS VARANDA MACHADO
e, por conseguinte, mantenho a medida de monitoramento eletrônico imposta em seu desfavor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024